Tribunal: STF
Processo: Rcl 42402
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 632.853-RG. TEMA 485. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 23.7.2020, por Fernanda de Barcelos Martins contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 0001586-72.2014.8.24.0023, que teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG, Tema 485.
O caso 
    2. Em 3.10.2016, o juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis/SC julgou improcedentes os pedidos formulados por Fernanda de Barcelos Martins contra Santa Catarina, no Processo n. 0001586-72.2014.8.24.0023 (fls. 166-169, e-doc. 6).
    Em 18.12.2018, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pela autora em acórdão com a seguinte ementa:
    “CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATA REPROVADA NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. SUSTENTAÇÃO EM BARRA FIXA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA DISTÂNCIA DO PONTO DE APOIO, EM CONTRARIEDADE COM O DISPOSTO NO EDITAL. LAUDO PERICIAL QUE, EMBORA CORROBORE A DESCONFORMIDADE DO APARELHO COM A PREVISÃO EDITALÍCIA, ASSEVERA A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AUTORA. DEMAIS PARTICIPANTES, OUTROSSIM, QUE FORAM SUBMETIDAS ÀS MESMAS CONDIÇÕES. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO. ÔNUS DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO A ENCARGO DO AUTOR. EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 217, e-doc. 6).
    Contra esse acórdão Fernanda de Barcelos Martins interpôs recursos especial e extraordinário (e-doc. 8 e 9), inadmitidos, e agravos (e-docs. 10 e 11).
    Em 20.12.2019, o Ministro Relator do Recurso Especial com Agravo n. 1.606.861/SC no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (e-doc. 12) e, em 22.4.2020, a Segunda Turma daquele Tribunal negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamante (e-doc. 13).
    Em 15.6.2020, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos por Fernanda de Barcelos Martins, tendo sido essa decisão publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 26.6.2020 (e-doc. 15).
    3. Contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Fernanda de Barcelos Martins ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega “necessita[r] do labor que até então desempenhava no cargo de Agente Penitenciário do Estado de Santa Catarina, onde entrou através de liminar, dada sua aprovação em todas as etapas de concurso público, com exceção de exame físico, onde (sic) reprovada”.
    Sustenta “que o teste físico aplicado à Autora/Reclamante e que a reprovou, na parte onde (sic) não logrou êxito, foi realizado de maneira diversa do previsto no edital do certame [conforme] a conclusão da perícia judicial realizada” (fl. 2).
    Afirma que, no laudo apresentado, “de maneira indevida, afirmou[-se] que a desobediência praticada em relação ao edital não teria causado prejuízo à Autora. Ou seja, em análise objetiva, puramente, constatou que o exame fora realizado de maneira diversa do previsto no edital. Porém, em análise claramente subjetiva, manifestou que isso não teria prejudicado a Autora” (fl. 3).
    Assevera que “as decisões dadas ao caso até então, pasme-se, é que não poderia o Poder Judiciário rever o ato administrativo de eliminação da Autora, já que inviável se imiscuir na análise de testes aplicados pela banca examinadora. Com isso, cassada sua liminar que garantira a posse, sendo, por conseguinte, exonerada do serviço público que desempenhava há cinco anos” (fl. 3).
    Afirma que “a solução dada pelo E. TJSC ao caso concreto afronta, flagrantemente, o decidido por esta Corte Suprema nos autos do RE n° 632.853, já que ignorou solenemente a constatação objetiva do expert de aplicação do teste físico em desacordo com o edital, e deu guarida ao único ponto subjetivo do laudo pericial, ao julgar que o descumprimento do edital não teria causado prejuízo à Autora” (fl. 12).
    Ressalta que, “conforme decidido no RE n° 632.853, ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’” (fl. 12).
    Pondera que “a interpretação que se dá ao caso paradigma, julgado sob reconhecida Repercussão Geral, é que não cabe ao Judiciário fazer juízo de valor sobre aspectos subjetivos advindos de aplicação de provas/exames em concursos públicos, restando-lhe tão somente e de maneira excepcional, aferir se o conteúdo das questões/exames do concurso estão em compatibilidade com o previsto no edital do certame” (fl. 12).
    Argumenta que, “no caso dos autos, denota-se das própria decisões proferidas (sendo, pois, desnecessária a análise de qualquer fato/prova), em especial a aqui Reclamada, proferida pelo E. TJSC, o teste da barra fixa fora aplicado à Autora em desacordo com o previsto no edital, não cabendo ao Judiciário, com todas as vênias, imiscuir-se na análise se o erro cometido pela banca causou ou não prejuízo à parte” (fls. 12-13).
    Requer medida liminar para “suspende[r] imediatamente a decisão proferida pelo E. TJSC nos autos da Apelação Cível n° 0001586-72.2014.8.24.0023” (fl. 19).
    No mérito, pede a procedência da reclamação, “reconhecendo-se como violada a autoridade desta E. Suprema Corte no julgamento do RE n° 632.853, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, datado de 29/06/2015, que originou o Tema 485” (fl. 20).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Processo n. 0001586-72.2014.8.24.0023, teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG, Tema 485.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal ( al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado judicialmente.
    7. Em 23.4.2015, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 632.853-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.
    Nesse julgado, o Plenário deste Supremo Tribunal admitiu apenas excepcionalmente a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na aferição da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com as normas previstas no edital e com patente descumprimento. Tem-se na ementa do caso paradigma:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.
    8. Na espécie, ao julgar a apelação da reclamante, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:
    “Com efeito, no laudo pericial restou constatada a distância do ponto de apoio, em contrariedade ao disposto no edital, bem como a sua manutenção durante todo o período, sublinhando que ‘o ponto de apoio está um pouco afastado da barra fixa, no qual não permite que a mesma fique totalmente na vertical, em desacordo ao que determina o Edital’ (fl. 150). 
    O perito, contudo, afirmou que as divergências observadas não representaram entrave à execução do exercício, asseverando que não foi necessário esforço extra para a realização do teste, tampouco ‘movimento de flexão para chegar na posição inicial’, a qual foi atingida com êxito pela autora. 
    Nesse cenário, ainda que tenha havido descompasso entre a previsão do edital e a forma como posicionado o aparelho para o exercício, restou comprovado que tal fato não prejudicou a execução pela autora, sobretudo porque não precisou empregar esforço extra. 
    Assim, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade tal que autorize a intervenção do Poder Judiciário para invalidar a decisão de inaptidão da autora, pois, além do já ressaltado, todas as demais candidatas realizaram a prova em condições idênticas, com o ponto de apoio situado à mesma distância. 
    Outrossim, no que tange à alegação de que teria ocorrido violação ao princípio da isonomia decorrente da secagem da barra, a demandante não produziu qualquer prova nesse sentido, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, I, do CPC” (fls. 4-5, e-doc. 15).
    A autoridade reclamada concluiu, a partir do resultado do laudo pericial produzido na origem, inexistir ilegalidade no certame a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois a irregularidade apontada não teria causado prejuízo à candidata. Nesse sentido, não descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma de confronto invocado, adequando-se o acórdão reclamado à tese fixada.
    9. Busca a reclamante fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora